Tribunal: STJ
Processo: 1001892-22.2019.8.26.0434
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990409 - SP(2025/0260186-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A DE A A
ADVOGADOS
: LUCAS RAMOS BORGES - SP281590
JULIANA MOREIRA DA SILVA FARIA RAMOS BORGES -
SP377338
AGRAVADO
: M A P
ADVOGADA
: ANA CAROLINA FONTES MIRON - SP394215
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO TÁCITO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À
PARTE
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada relevante e
essencial ao deslinde da controvérsia, mormente quando, posteriormente, o julgamento
se dá em desfavor da parte justamente pela ausência de prova do fato constitutivo de
seu direito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: aacf7d14-d18d-4462-979e-c1af10a93cdf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990409 - SP(2025/0260186-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A DE A A
ADVOGADOS
: LUCAS RAMOS BORGES - SP281590
JULIANA MOREIRA DA SILVA FARIA RAMOS BORGES -
SP377338
AGRAVADO
: M A P
ADVOGADA
: ANA CAROLINA FONTES MIRON - SP394215
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO TÁCITO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À
PARTE
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada relevante e
essencial ao deslinde da controvérsia, mormente quando, posteriormente, o julgamento
se dá em desfavor da parte justamente pela ausência de prova do fato constitutivo de
seu direito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 2802-2806,
por meio da qual conheci do agravo e dei parcial provimento ao recurso especial
interposto contra acórdão assim ementado:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C. C. LUCROS CESSANTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de falsidade do contrato de compra e
venda de imóvel rural. Pedido tempestivo de prova pericial grafotécnica não
apreciado. Documento admitido na sentença como prova da posse do réu no
imóvel desde dezembro de 2010. Cerceamento de defesa configurado. Preliminar
arguida pela autora acolhida. Imprescindibilidade da realização de prova perícia
grafotécnica. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU
PREJUDICADO.

Nas razões de agravo interno, a parte agravante reitera as razões de seu
recurso especial, sustentando que a prova pericial pretendida pela parte agravada é
dispensável ao julgamento da lide, de forma que a sentença não deveria ter sido
anulada pelo Tribunal de origem em razão do indeferimento tácito da perícia
grafotécnica.
Documento eletrônico VDA54216862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:47
Código de Controle do Documento: 98dbb490-f0eb-4106-b609-4045c986a52d

Impugnação ao agravo interno às fls. 2829-2843, por meio da qual a parte
agravada requer a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Segundo consta no acórdão, a posse do réu, ora agravante, foi
fundamentada em contrato cuja autenticidade foi expressamente impugnada pela parte
autora, ora agravada, que requereu a produção de prova pericial grafotécnica para
atestar a autenticidade.
O Juízo de primeira instância, quanto ao ponto, afirmou que se trata de "[d]
”.
ocumento assinado por muitas pessoas, não se imaginando que seja fraudulento
O Tribunal de origem, por outro lado, entendeu que não é possível admitir-
se autenticidade de documento apenas com base no número de assinaturas apostas
no contrato, de forma que a perícia se faz necessária e é “essencial para a
compreensão do termo inicial da posse alegada pelo réu e aferição da melhor posse
”.
dentre os litigantes
A propósito, trechos do acórdão:

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por (...) em face de (...), sob a
alegação de que a requerente é proprietária e possuidora dos imóveis
denominados Chácara São José (Gleba A) e Chácara Santo Antônio, objetos das
matrículas 10.674 e 2.252, ambas do cartório de Registro de Imóveis desta
Comarca, minuciosamente descritos nas Certidões de Propriedade atualizadas
anexas, contendo no total de 18,8 hectares, sendo área rural, com frente para a
Rua Josué de Paula, em Rifaina-SP.
Alega a autora que adquiriu parte do imóvel em
e outra parte em
24/03/2011
(licitação pública da antiga Fepasa), conforme registros nas matrículas
12/09/2014
dos imóveis datados de
e que alugou a terra ao Sr. Mauro desde
10/03/2015,
25/05/2012.
O réu, por sua vez, fundamenta sua posse no imóvel desde dezembro de 2010,
com fundamento em “Contrato Particular de compra e venda de imóvel rural” (fls.
), sustentando melhor posse, eis que anterior.
222/227
Ocorre que a autora impugnou expressamente a autenticidade do documento,
pugnando pela realização de prova pericial grafotécnica (fls. 369 e fls. 636), o que
não foi apreciado pelo magistrado “a quo”.
E, em prejuízo da autora, a r. sentença consignou que “ALEXANDRE, por sua vez,
junta documento que justifica sua posse e que é datado de dezembro de 2010
(páginas
). Documento assinado por muitas pessoas, não se imaginando
222/227
que seja fraudulento.” (fls. 2405 - g. n.).
Respeitado o entendimento exarado na r. sentença, não há como admitir a
autenticidade de um documento impugnado apenas pelo número de assinaturas
apostas no instrumento contratual.
Dessa forma, na hipótese, o indeferimento tácito da prova requerida caracteriza
cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54216862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:47
Código de Controle do Documento: 98dbb490-f0eb-4106-b609-4045c986a52d

Assim, diante impugnação da autenticidade do documento de fls.
a
222/227,
realização da perícia técnica torna-se imprescindível, porquanto essencial para a
compreensão do termo inicial da posse alegada pelo réu e aferição da melhor
posse dentre os litigantes.

Note-se que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, não pode o
Juiz indeferir a produção de prova relevante para o deslinde da controvérsia, e, depois,
julgar a causa desfavoravelmente à parte a quem a produção de prova aproveitaria,
pois isto caracteriza cerceamento de defesa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
acórdãos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS.
ART. 1.022
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. Não comporta conhecimento a alegação de que não houve afronta ao art. 1.022
do CPC, visto que referida análise sequer permeou os fundamentos da decisão
agravada, a evidenciar que as razões do agravo interno estão dissociadas dos
fundamentos do
impugnado, atraindo a incidência da
decisum
Súmula n. 284/STF
no ponto.
2. "A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais
fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede
o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
Súmula 284/STF:
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Precedentes" (AgInt na Rcl n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
43.262/RS,
Seção, DJe de
.
23/9/2022)
3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu,
por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado.
4. Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da
lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde
da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar
contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim
lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa.
5. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a
parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e
há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas
de suas alegações" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.640.578/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
7/3/2017)
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.010.771/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
8/4/2024,
12/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL.
NECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54216862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:47
Código de Controle do Documento: 98dbb490-f0eb-4106-b609-4045c986a52d

1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do
efeito.
2. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de
produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido
desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas.
Precedentes.
3. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do
julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução
probatória, notadamente a colheita da prova oral.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame
do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.022.359/DF,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
29/8/2022,
1/9/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
IMOBILIÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O
EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova
oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com
o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por
falta de provas. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.763.342/RN,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
30/5/2019,
21/6/2019

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do disposto nos arts. 330,
I, e 333, I, do Código de Processo Civil, já decidiu que há cerceamento de
defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de
provas cuja produção, no entanto, foi indeferida no curso do processo.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.502.989/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/10/2015,
19/10/2015

A partir disso, verifica-se que o Tribunal de origem considerou essencial a
prova requerida e indeferida tacitamente pelo Juízo de primeira instância, tendo
determinado a anulação da sentença e a realização da perícia.
Assim, diante do cerceamento de defesa verificado na espécie, correta a
solução dada pelo Tribunal.
Vale registrar, ainda, que o contrato apresentado pelo réu representa
fundamento de sua posse sobre o imóvel, razão pela qual a aferição de sua validade e
autenticidade revela-se pressuposto indispensável para a análise do direito invocado. A
Documento eletrônico VDA54216862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:47
Código de Controle do Documento: 98dbb490-f0eb-4106-b609-4045c986a52d

realização de prova pericial grafotécnica, assim, mostra-se imprescindível para
assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar que o processo seja decidido
com base em documento fraudulento.
Além disso, é dever do Poder Judiciário determinar a realização das provas
necessárias para a busca da verdade dos fatos e a justa composição da lide (art. 370
do CPC).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:47
Código de Controle do Documento: 98dbb490-f0eb-4106-b609-4045c986a52d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.409 / SP
Número Registro: 2025/0260186-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008337420238260434 10018922220198260434 22074276420228260000 22895144820208260000
8337420238260434 833742023826043410018922220198260434
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DE A A
ADVOGADOS : LUCAS RAMOS BORGES - SP281590
JULIANA MOREIRA DA SILVA FARIA RAMOS BORGES - SP377338
AGRAVADO
: M A P
ADVOGADA
: ANA CAROLINA FONTES MIRON - SP394215
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A DE A A
ADVOGADOS : LUCAS RAMOS BORGES - SP281590
JULIANA MOREIRA DA SILVA FARIA RAMOS BORGES - SP377338
AGRAVADO
: M A P
ADVOGADA
: ANA CAROLINA FONTES MIRON - SP394215
TERMO
Documento eletrônico VDA54622545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:38
Código de Controle do Documento: 254490cd-fddc-4662-a480-380958f47644

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:38
Código de Controle do Documento: 254490cd-fddc-4662-a480-380958f47644